Tribunal: TJMT
Processo: 0010322-40.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Vistos etc.,
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em 10/8/2020, o presente feito foi encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Entretanto, consta dos autos que, em 21/9/2020, decorreu, in albis, o prazo do Ministério Público Estadual.
Assim, reencaminhem-se os autos à PGJ para manifestação.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.